Tribunal: TJDFT
Processo: 0719626-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719626-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DE SOUSA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por RAIMUNDO DE SOUSA LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701488-54.2022.8.07.0018, indeferiu a expedição de precatórios complementar, nos seguintes dos termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por RAIMUNDO DE SOUSA LIMA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O exequente insiste no pedido de expedição de precatórios complementar. INDEFIRO o pedido, nos termos da decisão anterior ID 180003231. O precatório foi expedido nos termos dos cálculos homologados pela decisão ID 122815055, já preclusa. Não é admitida rediscussão sobre critérios utilizados nos cálculos já homologados. Logo não cabe expedição de precatório ou RPV complementar, ainda mais no caso da RPV que já foi quitada e extinta.” Em suas razões recursais de ID: Num. 71947136, o agravante/exequente relata que “promoveu cumprimento de sentença individual de ação coletiva que resultou na concordância dos agravados quanto aos cálculos apresentados e, posteriormente, na determinação da expedição das requisições de pagamento”. Aduz que “requereram a correção dos cálculos e retificação das ordens de pagamento mediante a aplicação do IPCAE como índice de correção monetária após 30/06/2009, em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 810. Porém, o pedido restou desprovido, mantendo-se a aplicação da TR como indexador monetário”. Destaca que “peticionaram nos autos para informar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento do ARE 1491413 (Tema 1360), a viabilidade da expedição de precatórios complementares nas hipóteses em que houver a substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa, contudo, o juiz a quo indeferiu”. Aduz que “o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do ARE 1491413 (Tema 1360) , reconheceu a viabilidade da expedição de precatórios complementares nas hipóteses de substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa”. Ressalta que, “em que pese haja decisão preclusa, ou já ocorrida a expedição de requisitórios com base na TR, a existência de fato novo de alta relevância constitucional legitima o afastamento da coisa julgada, nos termos do art. 505, I, do CPC”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, em seguida, determine a expedição de requisitórios complementares de pagamento ou a retificação dos requisitórios já expedidos. No mérito, pede a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo (ID: Num. 71954473). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Agravante pretende, em suma, que os cálculos sejam refeitos com a aplicação do IPCA-e, a partir de 30.6.2009, com a consequente retificação requisitórios expedidos ou a expedição de requisitórios complementares. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença prolatada em ação coletiva, a qual condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Em que pese as alegações do agravante nesta sede, impende registrar que, a partir da expedição do precatório, criou-se óbice à retificação dos índices de correção monetária, tendo em vista a imutabilidade da questão já analisada em decisão preclusa. Isso porque, os cálculos já foram homologados, o precatório expedido e parte do valor já foi pago com base na TR. Assim, embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, o fato é que só é possível fazê-lo antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido para retificação do precatório. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação presente e determinar ao juízo a quo que: a) aprecie a petição de protocolada e, consequentemente, estipule o percentual relativo aos honorários da fase de conhecimento, observando-se os parâmetros objetivos previstos no § 3o, do artigo 85 do CPC, e a majoração de 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça; b) fixe os honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, na forma do que dispõe a Súmula 345/STJ; e c) determine a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, determine a expedição/retificação dos requisitórios cabíveis. 2. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença prolatada em ação coletiva, a qual condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde 02/2004 até 01/2009, com base no regime de 40 horas semanais, mais honorários de sucumbência. 2.1. Ao que consta, os agravantes deflagraram a fase executiva no ano de 2019, indicando a TR como índice aplicável à correção monetária a partir de 30/06/2009. Após o Distrito Federal concordar com os cálculos apresentados pela parte, a requisição de precatório foi devidamente expedida em 25/07/2019. 2.2. Em que pese as alegações dos agravantes nesta sede, impende registrar que, a partir da expedição do precatório, criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. 2.3. Embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, o fato é que só é possível fazê-lo antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor não satisfaz. 2.4. Precedente desta Corte: “(...) 1. Ainda que recentemente o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE no 870.947/SE, as teses ali firmadas dizem respeito às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em momento anterior à expedição do requisitório, tratando-se de situação diversa da analisada no caso concreto, que cuida de débito já inscrito em precatório. 2. Verificando-se que os exequentes concordaram com a planilha de cálculos do débito apresentada pela contadoria indicando outro índice aplicável a partir de 2009 e requisitado o precatório com base nesses cálculos, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção monetária, devendo ser observada a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, coibindo-se a prática de atos contraditórios pelas partes. 3. Recurso conhecido e não provido.” (0739906-52.2021.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 04/04/2022). 2.5. Neste contexto, preclusa a pretensão dos agravantes visando a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, haja vista que os precatórios já foram expedidos em julho de 2019, há mais de 5 (cinco) anos. 3. Em relação aos pedidos de a) fixação dos honorários do cumprimento de sentença da origem e b) a estipulação do percentual dos honorários da fase de conhecimento, observa-se que não houve pronunciamento judicial na origem, de modo que as matérias não podem ser aqui analisadas sob risco de ocorrência de indesejada supressão de instância. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1950512, 0732786-50.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. PRECLUSÃO DA FASE EXECUTÓRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atualização de precatório, expedido e parcialmente quitado, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) em vez do IPCA-E, sob o entendimento de que a fase executória estava preclusa. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é possível retificar os cálculos de correção monetária após a expedição e pagamento parcial de precatório, considerando a preclusão da fase executória. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do Tema 1.170, estabeleceu que, mesmo após o trânsito em julgado, é possível a substituição do índice de correção monetária pelo IPCA-E, afastando a aplicação da TR em condenações envolvendo a Fazenda Pública. 4. Contudo, a discussão nos autos não trata da alteração do índice, mas da preclusão da fase executória, já que o precatório foi expedido e parte do débito quitado, o que impede a retificação dos cálculos. 5. A preclusão operada, aliada à ausência de impugnação oportuna pelos exequentes, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: Os critérios de cálculo de juros e correção monetária se submetem à preclusão, sendo inviável a expedição de requisitório complementar quando a fase executória já estiver preclusa e parte do débito quitado, em observância à boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 502 e 505. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.9.2017 (Tema 810); STF, RE 1.317.982, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 3.10.2021 (Tema 1.170). (Acórdão 1941400, 0717469-12.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 23/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA COM CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. ALTERAÇÃO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. 1. Ainda que recentemente o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE no 870.947/SE, as teses ali firmadas dizem respeito às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em momento anterior à expedição do requisitório, tratando-se de situação diversa da analisada no caso concreto, que cuida de débito já inscrito em precatório. 2. Verificando-se que os exequentes concordaram com a planilha de cálculos do débito apresentada pela contadoria indicando outro índice aplicável a partir de 2009 e requisitado o precatório com base nesses cálculos, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção monetária, devendo ser observada a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, coibindo-se a prática de atos contraditórios pelas partes. 3. Recurso conhecido e não provido.” (0739906-52.2021.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 04/04/2022). Nesse contexto, não estão presentes os elementos necessários para o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador